Tribunal: STF
Processo: AI 416974
Classe: AI
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2004-10-05
Data de publicação: 2004-10-05

Ementa:
EMENTA: Agravo regimental. Recurso extraordinário.
Intempestividade.
- Esta Corte firmou o entendimento de que os
documentos comprobatórios de eventual suspensão do prazo recursal
devem ser apresentados por ocasião da interposição do agravo de
instrumento, no Tribunal a quo, uma vez que devem constar dos autos
todas as peças essenciais ao exame da controvérsia, bem assim a peça
 necessária à verificação da tempestividade do recurso. A parte
agravante não comprovou, oportunamente, que a circulação do Diário
da Justiça ocorreu em data diversa da sua publicação. Assim sendo,
com base nos documentos que constam dos autos, o recurso
extraordinário é intempestivo.
- Agravo regimental a que se nega
provimento.